Tribunal: TJMT
Processo: 1014614-15.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A, em face de decisão exarada pelo Juízo de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0006328-83.2013.8.11.0041, proposta em desfavor de MÁRCIO ALESANDRO RODRIGUES, CUSTÓDIA MOURA RODRIGUES, DIONÍSIO RODRIGUES, FRANCIELE JAQUELINE RODRIGUES e FURNAS DO BURITI CHURRASCARIA EIRELI – ME, DETERMINOU a atualização do débito e o prosseguimento do feito, intimando o Banco, ora Agravante, a indicar bens à penhora.
Aduz que ajuizou a ação executiva, em razão do inadimplemento da Nota de Crédito Comercial n. 40/00896-7; e que, em janeiro-2020 pleiteou o desarquivamento do processo, com a finalidade de extrair cópias.
Argumenta que, em 25/3/2020 houve publicação do Juízo para que o Agravante tomasse ciência do alvará eletrônico expedido; e que, em 08/4/2020, manifestou-se no sentido de providenciar a atualização do débito, requerendo, para tanto, o prazo de 30 (trinta) dias; todavia, em 15/4/2020 houve decisão, considerando desnecessária a concessão de prazo, sendo determinado à serventia do juízo, a atualização do débito da inicial, com custas e despesas processuais, acrescentando honorários advocatícios fixados, com o abatimento dos valores já levantado pela parte exequente, através dos alvarás expedidos nos autos. Ato contínuo, constou a intimação para a indicação de outros bens passíveis de penhora e apontando o valor da dívida, como sendo de R$ 204.860,22.
Ressalta que em 07/5/2020, o Agravante interpôs Embargos de Declaração, os quais foram rejeitados.
Sustenta que a decisão deve ser reformada, pois “(...) antes mesmo dos valores serem levantados pelo Exequente, ora Agravante, o Juízo atualizou o débito e determinou o prosseguimento do feito (...)”, de modo que o Juízo ignorou o pedido para a contabilização dos valores a serem recebidos, bem como para efetuar a juntada do demonstrativo de débito atualizado.
Afirma que o Juízo apenas intimou a parte para indicar bens passíveis de penhora, sem oportunizar a manifestação acerca da concordância ou não com o cálculo atualizado.
Destaca que é nula a decisão agravada, em razão de cerceamento de defesa acerca do cálculo realizado pelo juízo, acarretando ofensa ao devido processo legal, e aos princípios da ampla defesa e contraditório; e salienta que não houve sentença proferida modificando os encargos contratuais previamente estipulados entre as partes, razão pela qual os índices utilizados pelo Juízo no momento da atualização do débito estão incorretos, pois diversos do que dispõe o contrato.
Defende, portanto, a necessidade de contabilização.
Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso.
No mérito, pede o provimento do agravo, para o fim de cassar a decisão.
Subsidiariamente, requer seja reformada a decisão, a fim de que seja concedido prazo para que o Agravante possa impugnar o cálculo apresentado pelo Juízo e juntar demonstrativo do débito atualizado após o levantamento dos valores.
É o relatório.
DECIDO.
Para a concessão da antecipação da tutela recursal (efeito ativo) pleiteada liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância na fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos artigos 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. ”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”;
Pois bem,
Após detida análise, malgrado as alegações da parte Agravante, não identifico os requisitos para a concessão da antecipação de tutela requerida, eis que, a meu viso, não haverá prejuízos com a análise total dos pedidos por ocasião da apreciação do mérito, oportunidade em que o agravo estará devidamente instruído.
Ademais, não se visualiza prejuízos decorrentes da atualização conforme procedida pelo Juízo “a quo”, ressaltando-se, que, em se tratando de atualização meramente matemática, muito bem poderia a Agravante, durante sua saga de desqualificar os atos judiciais, providenciar os cálculos que entendia devidos; todavia, assim não procedeu.
ssim, considero pertinente que prevaleça a decisão atacada, até que a Câmara em sessão plenária julgue o mérito do recurso.
Posto isso, INDEFIRO a medida vindicada.
A fim de melhor instruir o feito, solicite-se informações pormenorizadas ao Juízo “a quo”
Intime-se a parte Agravada, na forma do art. 1.019, II do CPC, para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá, 15 de julho de 2020.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator